Tribunal: TJMT
Processo: 1018475-09.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018475-09.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LEONARDO DE MATOS - CPF: 801.938.201-10 (ADVOGADO), THALES ARAUJO AFONSO - ME - CNPJ: 21.013.548/0001-46 (EMBARGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (EMBARGANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE DEFERIU EFEITO ATIVO COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE.

EMBARGOS REJEITADOS.

1.
“[...] conforme vários precedentes desta Corte Superior, a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência

entre elas
.
Na hipótese em exame, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada. [...]” (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

2. A
contradição que vicia o julgamento do ponto de vista formal é aquela interna, ou seja, entre as proposições do julgamento ou entre suas proposições e a respectiva conclusão, comprometendo a idoneidade do ato decisório em si mesmo, com abstração da conclusão a que haja chegado. Não, obviamente, a “contradição” como contrariedade à dispositivo de lei, jurisprudência ou ao que a parte esperava ver julgado, aspecto natural e inerente a toda e qualquer decisão que venha a desfavorecer um dos litigantes.

3.
Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

4. No caso dos autos,
o fundamento utilizado para o deferimento do efeito ativo foi a inexistência do recebimento da notificação extrajudicial pelo devedor, ora embargado, ou mesmo que por terceiro. Ocorre que no recurso de agravo interno o banco embargante não combateu esse argumento afrontando assim o disposto no art. 1.021, §1º do CPC. A bem da verdade, no agravo interno a parte embargante limitou-se a combater a imposição de multa diária em caso de descumprimento. Ora, a multa diária não é o fundamento da decisão agravada, mas tão somente medida que será aplicada se a parte embargante descumprir a obrigação, sendo certo, que eventual cobrança da multa será válida se observados os ditames legais.

5. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração (Id. 79798975) opostos por
Bradesco Administradora e Consórcios LTDA.,
contra acórdão que
por unanimidade não conheceu o recurso de agravo interno interposto pela embargante (Id. 79798975).

A embargante sustenta que o acórdão é contraditório,
“eis que sua fundamentação não se coaduna com curso dos fatos perpetrados nos autos.” (Id.79798975, pág. 2)

Assim, “
As razões do Agravo Interno merecem acolhida, porquanto houve a devida impugnação específica aos fundamentos da decisão que determinou a restituição do bem apreendido no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária.”

(Id. 79798975, pág. 3).

Requer o acolhimento destes embargos, para que seja sanado o vício apontado.

Sem contrarrazões (Id. 81331463).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

O embargante sustenta que o acórdão é contraditório,
“eis que sua fundamentação não se coaduna com curso dos fatos perpetrados nos autos.” (Id.79798975, pág. 2) Assim, “
As razões do Agravo Interno merecem acolhida, porquanto houve a devida impugnação específica aos fundamentos da decisão que determinou a restituição do bem apreendido no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária.”

(Id. 79798975, pág. 3).

Malgrado seus argumentos inexiste a contradição apontada.

O recurso de agravo interno foi interposto contra a decisão que que deferiu o efeito ativo requerido no recurso de agravo de instrumento nº 1018475-09.2020.8.11.0000 (Id. 56413461).

A decisão em questão assim fundamentou o deferimento do efeito ativo “[...] No que se refere a medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pelo agravante presentes os requisitos para
deferimento do efeito ativo requerido
. Isso é assim por que, a constituição em mora na ação de busca e apresentação somente se dá com a comprovação do encaminhamento da notificação extrajudicial ao devedor, bem como do seu efetivo recebimento, ainda que por terceiro. [...] Na hipótese dos autos, a exigência não se aperfeiçoou, pois, a notificação, ainda que encaminhada para o endereço constante do contrato, retornou ao remetente com a informação de “mudou-se”.”

Destarte,
o fundamento utilizado para o deferimento do efeito ativo foi a inexistência do recebimento da notificação extrajudicial pelo devedor, ora embargado, ou mesmo por terceiro
.

Ocorre que no recurso de agravo interno o banco embargante não combateu esse argumento, afrontando, assim, o disposto no art. 1.021 §1º do CPC.

A bem da verdade, no agravo interno a parte embargante limitou-se a combater a imposição de multa diária, em caso de descumprimento.

Ora, a multa diária não é o fundamento da decisão agravada, mas tão somente medida que será aplicada
se a parte embargante descumprir a obrigação
, sendo certo, que eventual cobrança da multa será válida se observados os ditames legais.

A contradição que autoriza os Embargos de Declaração é a chamada contradição interna, aquela existente na própria decisão,
verificada entre a fundamentação e a conclusão/dispositivo, que não é caso da decisão embargada
e não aquela existente entre o acórdão e dispositivo de lei. Confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MAGISTRADO. LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL - LOMAN. PENA DE DISPONIBILIDADE COM VENCIMENTOS PROPORCIONAIS. PRETENSÃO DE EXAME DO MÉRITO DA DECISÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 535 E INCISOS DO CPC.

(...)

5. Ademais, conforme vários precedentes desta Corte Superior, a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas. Na hipótese em exame, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada.

6. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016) (Destaquei)

Vale ressaltar que a contradição que vicia o julgamento do ponto de vista formal é aquela interna, ou seja, entre as proposições do julgamento ou entre suas proposições e a respectiva conclusão, comprometendo a idoneidade do ato decisório em si mesmo, com abstração da conclusão a que haja chegado. Não, obviamente, a “contradição” como contrariedade à dispositivo de lei, jurisprudência ou ao que a parte esperava ver julgado, aspecto natural e inerente a toda e qualquer decisão que venha a desfavorecer um dos litigantes.

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013)

Com essas considerações,
REJEITO
Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021